Tribunal: TJDFT
Processo: 0733106-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733106-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ AGRAVADO: FULLCRED CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...), requer a Vossa Excelência o recebimento e processamento deste presente recurso, com a suspensão do efeito ativo, para reformar a decisão interlocutória e determinar o sequestro nas contas da Agravada até a importância de R$ 2.498,92 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), nos termos do art. 300 e seguintes do CPC. Requer ainda: a) Caso infrutífero, requer seja determinado o sequestro de bens futuros e indeterminados que satisfaçam a importância perseguida, nos termos dos artigos 301 e 813 do CPC, obedecendo à ordem preferencial do art. 835 do mesmo diploma processual. b) No mérito: confirmação da liminar e o julgamento totalmente procedente do recurso para determinar o sequestro da quantia financeira desprendida pelo autor de R$ 2.498,92 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), mediante a penhora on-line via SISBAJUD nas contas da Agravada e outros bens, caso infrutífera a consulta. c) determinar a prioridade de tramitação nos termos do art. 9.o, VII da Lei Federal n° 13.146/2015 c/c art. 1.048, I do CPC; d) a juntada de todos os documentos em anexo, consolidando a autenticidade de todos sob a forma do artigo 425, inciso IV do CPC; e) gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, e condenação da agravada ao pagamento das custas processuais; f) Que todas as intimações sejam realizadas nominais ao Agravante, Rodrigo do Prado Lima Ferraz - OAB/AP 1.514, sob pena de nulidade. Narra o agravante: Em decorrência da lesão cerebral sofrida, o Agravante regrediu mentalmente e se tornou alvo fácil de induções falaciosas e golpistas devido a sua ingenuidade e demasiada ansiedade. Pelo fato de ter se tornado um segurado do INSS, a condição financeira do Autor é insuficiente para arcar com as despesas pessoais e familiares; que recebe um suporte financeiro de sua irmã e genitora, além de residir no imóvel da matriarca. Na quarta-feira, 1.o/9/2021, o autor iniciou consultas por empréstimos financeiros na internet. Que foi contactado pela Agravada no dia 2/9/2021, via Whats App (telefone: (21) 99856-0725), sendo-lhe ofertado um empréstimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais). O contrato foi entabulado, conforme incluso. Assevera que fez várias transferência para o estelionatário, sempre em atendimento às solicitações deste através artifícios narrados. Não obteve qualquer empréstimo,, em verdade, jamais seriam realizado pela agravada. A decisão impugnada foi assim lançada: Acolho a emenda de ID no 102805930. Defiro ao autor a gratuidade de justiça postulada. Noticia o autor que celebrou contrato de mútuo com a requerida a qual, condicionara a concretização do mencionado negócio jurídico à transferência, para a conta bancária de terceira estranha à lide, de quantias pertinentes a supostas taxas, razão pela qual, sob o argumento de que poderia estar sendo vítima de fraude, postula a parte autora concessão de tutela de urgência bloqueando, nas contas bancárias de titularidade da parte adversa, a integralidade do “quantum” por ele depositado. Neste momento processual, entretanto, não se vislumbra inequívoca percepção de verossimilhança da alegação da parte autora. Sobretudo, não emerge a suposta condição de insolvente da ré ou ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, por ela, de seu patrimônio, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a injunção cautelar postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se o réu José Claudino de Aguiar, empresário individual de responsabilidade limitada, cujo nome comercial é FULLCRED CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Num. 103004816 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: ISSAMU SHINOZAKI FILHO - 13/10/2021 15:23:45 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101315234505600000095996011 Número do documento: 21101315234505600000095996011 Na hipótese de não localização do réu no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. ISSAMU SHINOZAKI FILHO JUIZ DE DIREITO. As informações trazidas pelo agravante que a empresa não está autorizada pelo BACEN para realizar empréstimos e as circunstâncias do caso, que se assemelha a vários casos já divulgados pela imprensa. A recuperação de prejuízos como relatados na inicial demanda urgência, sob pena de perda definitiva do direito. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a verossimilhança do direito. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de outubro de 2021